Tribunal: TJMT
Processo: 1007614-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007614-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 376.369.011-53 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 71.371.686/0002-56 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – JUNTADA DOS CONTRATOS E EXTRATOS EM CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DESCONTOS OCORRIDOS CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista no Código de Consumidor, sendo o marco inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, portanto prescrição rejeitada.

Com relação à alegação de descumprimento contratual por suposta antecipação no desconto das partes, vejo que a parte promovida comprovou que realizou o desconto da primeira parcela em dezembro/2017, conforme previsão contratual, não havendo que se falar em descumprimento.

Descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela
IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARCIA VIEIRA DE OLIVEIRA
em desfavor a BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o banco promovido descumpriu o contrato de empréstimo, posto que realizou a cobrança da primeira parcela em mês anterior à prevista em contrato.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido preliminar de prescrição. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Entendo que não possui razão a parte recorrida, visto que o marco inicial de contagem do prazo prescricional é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

Registra-se que, tratando-se de reparação de danos causados por fato do serviço, tem-se que o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

E, no caso dos autos, a última parcela ocorreu em 21/02/2018, tendo a ação sido proposta em 24/02/2021, portanto, dentro do prazo prescricional.

Isto posto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No presente caso, sustenta a parte promovente na inicial que firmou contrato de empréstimo em 17/11/2017 junto à promovida, mediante pagamento de 96 (noventa e seis) parcelas, sendo a primeira parcela prevista para dezembro/2017.

Afirmou que a primeira parcela prevista para 22/12/2017 foi cobrada em novembro/2017, o que comprovaria o descumprimento contratual por parte do banco promovido.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que os extratos juntados em contestação demonstram que a parcela foi debitada na folha de pagamento do mês de novembro/2017, sendo efetivamente paga em dezembro/2017, a qual foi computada no contrato, que inclusive foi quitado antecipadamente, conforme se verifica pelos documentos colacionados aos autos, inexistindo irregularidade.

Não restando comprovada qualquer conduta ilícita por parte do Recorrido, posto que os serviços foram contratados e os descontos devidos, não há que se falar em cancelamento das cobranças ou indenização por danos morais.

Descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021